Tribunal: TJDFT
Processo: 0750450-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresenta como razões para afastar, ou diminuir, o valor da indenização fixada a título de danos morais matéria fática diversa da discutida nos autos, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, em razão de clonagem do chip de telefonia móvel realizado por preposto da requerida. Lado outro, as razões recursais tratam de hipótese de inadimplência por suposta fraude praticada por terceiro e/ou negativação por dívida que desconhece. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.